Tribunal: TJDFT
Processo: 0719443-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719443-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA DE SOUZA FERNANDES AGRAVADO: LUIZ FERREIRA DE MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TATIANA DE SOUZA FERNANDES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0705218-04.2025.8.07.0007, rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pela parte executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que há excesso de execução, tendo em vista que o valor apontado pela exequente é indevido e superdimensionado. Alega que a citação foi nula, haja vista que a carta com aviso de recebimento fora entregue a terceira pessoa, fiadora, e não à executada, comprometendo a validade do ato. Aduz a presença da probabilidade do direito, do risco de dano e da reversibilidade da medida aptos à concessão do efeito suspensivo. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com o reconhecimento da nulidade da citação ou, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso de execução. Preparo recolhido em ID 71906577. Intimada para se manifestar sobre eventual inovação recursal, a agravante requer o conhecimento integral do recurso em petição de ID 71968510. É o relatório. DECIDO. 1. Preliminar - Supressão de Instância A agravante sustenta que sua citação foi nula e que o vício não foi reconhecido pelo Juízo de origem. Contudo, nota-se que na exceção de pré-executividade apresentada pela agravante no ID 232181421 não há qualquer menção à nulidade da citação, tratando-se de matéria não submetida ao Juízo de origem. Por essa razão, verifica-se que a decisão recorrida não aborda suposto vício na citação da agravante, sendo inoponível a arguição de matéria de ordem pública, uma vez que a exceção deve ser utilizada exatamente para a insurgência quanto a tais matérias. Nesse contexto, não tendo sido analisada pelo Juízo a quo a referida matéria, não é possível conhecê-la em sede de agravo, pois acarretaria inevitável supressão de instância. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (...) 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ANULATÓRIA DE COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. HONORÁRIOS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a análise da preliminar de coisa julgada trazida em contraminuta quando ainda não examinada pelo juízo a quo, pois configuraria supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico vigente. 2. Diante da necessidade de ampla dilação probatória para que sejam aferidas as alegações de fraude aventadas pelas agravantes, incabível a antecipação da tutela recursal para sua manutenção na posse dos imóveis. 3. Não se reconhece a conexão de processos, mesmo que seja comum o pedido ou a causa de pedir, quando um deles já tiver sido julgado. 4. Litigância de má-fé não configurada, pois a parte agravante apenas exerceu o seu direito de ação, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé. 5. Agravo de instrumento não comporta fixação de honorários sucumbenciais em decisão interlocutória que não adentra no mérito da lide e não fixa sucumbência. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1261162, 07033005920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para embargar as construções que alteram a fachada do condomínio e a destinação das unidades. 2. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida em sede de contrarrazões não pode ser conhecida, porquanto tal questão não submetida ao juízo de origem, importando sua análise em supressão de instância. (...) 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1260782, 07053878520208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ademais, cabe destacar que é vedada apreciação por esse Juízo de matéria não apreciada na instância de origem, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade por inovação recursal. Por conseguinte, NÃO CONHEÇO do recurso quanto à nulidade da citação. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais pedidos, os quais passo a analisar. 2. Efeito suspensivo A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 234876087 dos autos de origem): Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada ao ID 232181421, onde sustenta a inexigibilidade parcial da dívida e o excesso de execução. Intimado a se manifestar, o excepto quedou-se inerte. É o breve relatório. Decido. Como cediço, a exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. Em decisão que reflete o consenso jurisprudencial sobre o tema, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade consubstancia meio de defesa idôneo para o efeito de suscitar nulidades referentes às condições da ação executiva ou a seus pressupostos processuais, notadamente aos vícios objetivos do título executivo, concernentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que o vício apontado seja cognoscível de ofício pelo juiz e dispense dilação probatória.” (REsp. 798.154/PR, 3a T., rel. Min. Massami Uyeda, DJe 10.05.2012). O cabimento da exceção de pré-executividade, portanto, está adstrito a dois parâmetros bem definidos. O primeiro, substancial: a matéria deve ser de ordem pública e, portanto, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz; o segundo, formal: não deve haver necessidade de produção de prova, dada a incompatibilidade de qualquer dilação probatória com os marcos processuais da execução. Da análise das impugnações, observa-se que, na realidade, o executado inseriu na discussão objeto da exceção de pré-executividade matéria afeta aos embargos de devedor, consistente na inexigibilidade de parte do valor cobrado, a qual, segundo o disposto no artigo 917, incisos I e III, do Código de Processo Civil, traduz questão própria de embargos à execução. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR EM DATA ANTERIOR À EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade tem cognição restrita, pois é admissível apenas quando a questão levantada pela parte devedora for comprovada por prova pré-constituída, que não requeira dilação probatória. 2. É vedado à parte devedora discutir, por meio de exceção de pré-executividade, matéria já suscitada em embargos à execução. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.” (3a Turma Cível, AGI 20160020091962, Rel. Des. Fátima Rafael). Dentro disso, rejeito a exceção de pré-executividade de ID 232181421 e determino o regular prosseguimento da execução. Assim, certifique a secretaria o decurso do prazo para pagamento voluntário ou oposição de embargos à execução e prossiga-se nos termos da decisão de recebimento. A exceção de pré-executividade é um mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de embargos de devedor. Dessa forma, limita-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo a matéria restante, principalmente a quantia executada, suscetível de apreciação apenas pela via dos embargos à execução. Elucida, a propósito, Daniel Amorim Assumpção Neves: Quanto ao segundo requisito, é possível que a alegação da parte se funda apenas em questão de direito, hipótese em que será dispensada qualquer espécie de produção de prova (STJ, 1a Turma, AgRg no REsp 1.002.970/MT, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 02/02/2012, DJe 10/02/2012). É possível, entretanto, a alegação de matéria de fato em pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída para convencer o juiz da veracidade dos fatos alegados. A prova, portanto, é admitida, desde que documental, não se admitindo a dilação de prova, ou seja, a produção de prova de outra natureza que não a documental na própria execução. (Novo Código de Processo Civil Comentado – artigo por artigo, Salvador, JusPodivm, 2016, p. 1274) O referido incidente encontra hoje previsão no parágrafo único do artigo 803 do Código de Processo Civil. Confira-se a redação de tal dispositivo, in verbis: Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; II - o executado não for regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. Assim, é consabido que a exceção de pré-executividade é admitida nos casos em que a matéria alegada pode ser conhecida, de ofício, pelo Juiz e, por conseguinte, a forma de defesa utilizada pelo executado tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se tratar de nulidades evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de prova. No caso em exame, a exceção apresentada ao ID 232181421 discute, além da interpretação e aplicação das cláusulas contratuais em relação locatícia, a existência de comunicação formal da rescisão contratual, eventuais descumprimentos de cláusulas contratuais e aplicação de multa, questões que não permitem a identificação de plano de qualquer excesso, justificando a oposição de embargos. A aferição do real valor devido, nesse caso, suscitada possível infringência do contrato, não pode ser realizada pela estreita via da exceção de pré-executividade. Conforme já explicitado em linhas alhures, a exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa do processo de execução, admitida nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano e questões de ordem pública pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação. Sobre o tema, a Súmula no 393 do colendo STJ: Súmula 393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Assim, a exceção de pré-executividade só é admitida nas hipóteses em que há inviabilidade do prosseguimento do processo executivo. O excesso de execução, por sua vez, é matéria de defesa do executado, e não questão de ordem pública, a ser deduzida em oportunos embargos à execução. Nesse mesmo sentido é firme a jurisprudência tanto desta egrégia Corte, quanto do colendo STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISAO AGRAVADA. 1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para impugnar matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, quando a prova estiver já constituída nos autos. 2. Nos termos do art. 784, VIII do Código de Processo Civil, o contrato de locação é definido como título executivo extrajudicial. É documento hábil para amparar a ação de execução que objetiva a cobrança de aluguéis e demais encargos. 3. A impugnação quanto ao termo de encerramento da relação contratual demanda dilação probatória, o que é incabível em sede de exceção de pré-executividade. Tal matéria, aliás, estaria a cargo dos embargos à execução. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1609647, 0721329-89.2022.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/08/2022, publicado no DJe: 13/09/2022.)(destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUCEDÂNEO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O excesso de execução configura matéria própria de discussão em instrumento próprio, não podendo fundamentar pedido formulado em sede de exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída das alegações do excipiente. 2. "A exceção de pré-executividade é admitida nas situações em que não se faz necessária a dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras" (REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 01.04.2009). 3. As questões cognoscíveis que dão ensejo ao manejo da simples exceção de pré-executividade são, em regra, de ordem formal. No entanto, a questão que o agravante busca discutir no caso versado nestes autos é essencialmente de natureza material e, assim, incompatível com o procedimento que veio a eleger para conduzir a postulação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1293996, 07246787120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 393/STJ. SÚMULA 83/STJ. (...) 3. A Primeira Seção desta Corte Superior, ao concluir o julgamento do REsp 1.104.900/ES, de relatoria da Ministra Denise Arruda, publicado no DJe do dia 1o.4.2009, ratificou o entendimento de que a Exceção de Pré-Executividade constitui meio legítimo para discutir as matérias, desde que desnecessária a dilação probatória. Incidência da Súmula 393/STJ. (...) Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 750.650/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EFEITOS DA COISA JULGADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. I - A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade constitui meio legítimo para discutir questões que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras, desde que desnecessária a dilação probatória. Incidência da Súmula 393/STJ (AgRg no AREsp 552.600/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 23/09/2014). II - Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1137300/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 19/10/2015) (destaquei) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o pedido de efeito suspensivo, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 21 de maio de 2025 18:00:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador